Tribunal: TJSP
Processo: 2074969-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica – Cabimento - Empresa que comprovou efetivamente inequívoca precariedade financeira - Ausência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais que autoriza o deferimento da benesse - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074969-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é agravado MARCIO
BISPO DA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074969-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40155
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2074969-54.2020.8.26.0000
COMARCA DE PIRACICABA
AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
AGRAVADO: MÁRCIO BISPO DA LUZ
VOTO 40155
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória – Assistência
judiciária gratuita - Pessoa jurídica Cabimento - Empresa que
comprovou efetivamente inequívoca precariedade financeira -
Ausência de recursos para arcar com as custas e despesas
processuais que autoriza o deferimento da benesse - DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO
EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA contra r. decisão (fls.
156-157 - origem) que, em ação monitória ajuizada em face de MÁRCIO BISPO DA
LUZ, indeferiu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita à agravante.
Em seu recurso, a recorrente afirma que não possui condições
financeiras de arcar com as taxas judiciárias, porquanto há elevada taxa de inadimplência
dos alunos; que se trata de uma escola filantrópica; que, no último balanço patrimonial
contábil, realizado em Dezembro de 2019, foi constatado déficit de 67 milhões de reais em
suas contas; que houve redução substancial no número de alunos matriculados e, por fim,
que devem ser aplicados ao caso os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil CPC,
bem como as determinações constitucionais pertinentes. Colaciona jurisprudência
pertinente e pugna pela concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, com a reforma
integral da r. decisão agravada. Subsidiariamente, postula a concessão do recolhimento das
custas ao final do feito (fls. 01/10).Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls.
126/127).
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 126/127).
Não foi apresentada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso é conhecido independentemente do recolhimento
das custas, levando-se em conta que a matéria discutida versa sobre a assistência judiciária
gratuita.
A insurgência manifestada no presente recurso merece acolhimento.
Com efeito, para “superar os obstáculos que a pobreza opõe ao
ingresso em juízo e acesso à justiça” (Cândido Rangel Dinamarco, Fundamentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074969-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40155
3
Processo Civil Moderno, vol. 2, 3a ed, pág. 840), a Constituição Federal assegura àqueles
que não dispõem de recursos suficientes o benefício da assistência judiciária (art.5o, inc.
LXXIV).
Por outro lado, o art. 98 da Lei 13.105/15, dispõe que: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido
de que, em se cuidando de pessoa jurídica, a pobreza não se presume, sendo indispensável
a demonstração da incapacidade para fazer frente às custas e despesas do processo. A
propósito:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO
DE SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA PRECÁRIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO
ONUS PROBANDI. A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica
também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50.
Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica,
quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial,
ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não
corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte
contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.
Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores
esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em
"estado de perplexidade"; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a
mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o
procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. Com
relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus
probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a
impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência
da entidade. A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos
públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da
entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela
Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc. No caso em particular, o recurso não
merece acolhimento, pois o embargante requereu a concessão da justiça gratuita
ancorada em meras ilações, sem apresentar qualquer prova de que se encontra
impossibilitado de arcar com os ônus processuais. Embargos de divergência rejeitados.”
RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP ACÓRDÃO: ERESP 388.045/RS (200200483587)
504082 EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL DATA DA
DECISÃO: 01/08/2003 ORGÃO JULGADOR: - CORTE ESPECIAL).
Também no que toca à pessoa jurídica, vide o enunciado da Súmula
481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074969-54.2020.8.26.0000 -Voto no 40155
4
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Assim, por se cuidar de empresa com objetivo de lucro, não basta a
alegação de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo; deve o pedido
vir instruído com provas robustas de que se encontra em estado de penúria financeira.
In casu, a precariedade financeira da empresa agravante restou
comprovada pela apresentação do balanço patrimonial que indica débito no valor
aproximado de 67 milhões de reais (fls. 04 e 11/18), além da redução do número de alunos,
fato este que se agrava diante da atual pandemia do Covid-19 e seus impactos econômicos
respectivos na área de atuação da recorrente.
Esse cenário é mais do que suficiente a demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ,
permitindo, por conseguinte, a concessão da gratuidade processual.
Vide entendimento sufragado em caso análogo por este egrégio
Tribunal de Justiça:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de busca e
apreensão - Pedido de gratuidade de Justiça formulado por pessoa jurídica em liquidação
extrajudicial - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a gratuidade - Decisão que não se
sustenta, pois o agravante se encontra em liquidação extrajudicial e os balanços
patrimoniais recentes dão conta da existência de passivo de cerca de 21 milhões de reais,
não tendo condições de arcar com as custas e despesas do processo - Precedentes -
Recurso provido, para fins de concessão da gratuidade.” (Agravo de Instrumento no
2141006-34.2018.8.26.0000, rel. Carlos Nunes, j. 26/07/18).
“Agravo de instrumento - Embargos à execução - Assistência
judiciária gratuita requerida por pessoa jurídica (art. 98, CPC), com fundamento na
decretação de liquidação extrajudicial Entendimento pacífico nos tribunais superiores no
sentido da possibilidade, desde que haja prova da hipossuficiência Súmula 481 do STJ
Suficiência do conjunto comprobatório apresentado, que demonstra precariedade
financeira Hipótese de reforma da decisão agravada Recurso provido.” (AGRAVO No:
2106062-06.2018.8.26.0000, rel. Jacob Valente, j. 24/08/18).
Destarte, a r. decisão vergastada comporta reforma, a fim de serem
concedidos à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR